Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977027/PR, firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo no 1.139).
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, primária a ré e favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
5. Comprovada a reincidência, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
6. Fixada pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.